Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-53.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000040-53.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000060-38.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. MATÉRIA CONFUNDIDA COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo que demitiu militar estadual. O agravante sustenta nulidades no processo administrativo e perseguição por orientação sexual. A decisão agravada, confirmada em sede liminar, entendeu ausente a verossimilhança das alegações e negou a antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, com a suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do militar, à luz dos elementos constantes nos autos e da cognição sumária própria da via do agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer demonstração inequívoca dos vícios imputados ao processo administrativo, é inviável o deferimento da medida antecipatória. 4. Os documentos colacionados aos autos indicam, prima facie, a regularidade do processo administrativo disciplinar, com motivação do ato punitivo e observância ao contraditório e à ampla defesa. 5. A alegação de perseguição por orientação sexual não se encontra minimamente demonstrada e se revela incapaz, por si só, de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, cuja motivação decorre de conduta considerada grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6. A pretensão recursal confunde-se integralmente com o mérito da ação originária, exigindo dilação probatória e prévia formação do contraditório, o que impede sua apreciação em sede de tutela de urgência recursal, sob pena de supressão de instância e violação à ampla defesa. 7. Não foi demonstrado qualquer risco de dano irreversível à esfera jurídica do agravante. Ao revés, eventual reversão da penalidade ao final da ação garantirá o ressarcimento de eventuais perdas. 8. Por outro lado, a suspensão da sanção disciplinar pode acarretar risco à administração pública, em especial à disciplina e à hierarquia militar, princípios estruturantes da organização castrense. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração inequívoca dos vícios alegados no processo administrativo disciplinar afasta a verossimilhança necessária à concessão de tutela provisória para suspender seus efeitos. 2. A antecipação de tutela em sede recursal não pode ser utilizada para antecipar o mérito da ação originária quando este depende de contraditório e dilação probatória. 3. Não demonstrado o perigo de dano irreversível, é legítima a manutenção da decisão que indeferiu a suspensão da penalidade de demissão aplicada pela administração militar. 4. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova suficiente que justifique sua suspensão imediata por meio de medida cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), arts. 213 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Helder Aidar Furtado de Oliveira contra a decisão da douta Juíza de Direito Substituta da Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual (2ª AJME) que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à imediata reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a percepção de todos os vencimentos até a decisão final. De acordo com o relato do agravante (Evento 1 – INIC1): [...] Como demonstrado, o Agravante foi excluído da corporação militar em decorrência de um Processo Administrativo Disciplinar, Portaria nº 107.382/2022 - 9ª RPM repleto de vícios insanáveis que comprometem sua validade jurídica. Durante o procedimento, foram verificadas graves violações aos direitos fundamentais do militar, tais como: Ausência de pericia psicológica realizada por profissional devidamente habilitado na área, ou seja, por um psicólogo; Ausência de prova pericial essencial para a elucidação dos fatos, o que comprometeu a idoneidade das provas digitais utilizadas como base para a decisão; Manifesta violação ao Princípio da legalidade ao contraditório e à ampla defesa, por meio da ausência de análise (omissão) e fundamentação em decisões cruciais; Parcialidade na condução do procedimento, evidenciado por indícios de condutas preconceituosas relacionadas à orientação sexual do Requerente, configurando discriminação incompatível com os valores constitucionais. A decisão administrativa, portanto, está contaminada por vícios que tornam nulo o processo e seus atos subsequentes. [...] Na peça recursal, temos a narrativa apenas dos fatos acima e alguns outros fundamentos, e o restante da exordial do agravo trata apenas, de forma bem didática, acerca dos requisitos para a concessão de uma tutela antecipada recursal, da necessidade de reversão da decisão judicial, entre outras questões eminentemente de direito. Essas são, em apertada síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. A douta Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME, na decisão agravada, entendeu que: [...] Em relação ao pleito liminar, é necessário observar seus requisitos presentes no art. 300, caput, do CPC, quais sejam o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. Ainda, no presente caso, a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos retroagem, sendo certo que a punição já foi aplicada. [...] Em decisão liminar, conforme Evento 5, este Relator houve por bem não conceder o efeito ativo pleiteado pelo agravante, Helder Aidar Furtado de Oliveira, indeferindo o pedido de reintegração imediata aos quadros da corporação. O agravado, Estado de Minas Gerais, intimado, se manifestou acerca deste agravo de instrumento, conforme Evento 13, com documentos inerentes ao feito nos Eventos 15 a 18, requerendo o desprovimento do presente recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é muito simples, e não existem quaisquer obstáculos à plena solução do recurso. Inicialmente, não há modificações fáticas ou processuais neste feito nem na ação de origem, após a decisão liminar, razão pela qual não tenho como me afastar das razões lançadas no decisum liminar. Como já dito, não há a mínima prova dos vícios alegados pelo agravante, e, ao contrário, os documentos colacionados na ação de origem, cujos autos estão relacionados, é possível, prima facie, constatar que o ato administrativo se encontra devidamente motivado, e ao agravante foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Não é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar sem, pelo menos, uma prova inequívoca da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos. Para mim é bem possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do ora agravante, sendo necessário o estabelecimento do contraditório para a formação do convencimento inequívoco. Destaco, ainda, que a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde, na totalidade, com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam discussão, que demandam a prévia ouvida da parte contrária e que carecem de dilação probatória. Não vejo como, em razão da matéria debatida, proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. E o agravante realmente não fez qualquer demonstração do risco de irreversibilidade da imediata suspensão da punição, e por que não poderia ocorrer ao final da instrução processual, em sentença. O agravante não demonstra onde está o perigo para o processo se aguardarmos o fim da instrução. Aliás, o perigo de irreversibilidade, no caso da antecipação da tutela recursal, existe para o Estado de Minas Gerais, para quem o risco de prejuízo é enorme. Inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte autora, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo ora agravante, trará o ressarcimento de todas as perdas em face da decisão primeva. Quanto aos fatos, parece-me que são extremamente graves, e a decisão administrativa de demissão não tem nada a ver com qualquer orientação sexual invocada, cuja assertiva é lançada pela defesa do agravante como forma de confundir e causar alguma comoção. Nada disso está considerado. O ato praticado pelo ex-militar é grave sim, e, ainda que estivesse o conteúdo postado por ele em sítios eletrônicos destinados a público heterossexual, a gravidade seria a mesma. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao agravo de instrumento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator